Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SUSCETIBILIDADE AO NOVO CORONAVÍRUS. PACIENTE INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSUNTO TRATADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE MANEIRA GENÉRICA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CARÁTER COLETIVO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO A QUO SOBRE O CASO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais não proibiu a colocação de presos vulneráveis em prisão domiciliar, apenas indeferiu pedido coletivo formulado pela Defensoria Pública de concessão dessa medida, indistintamente, de maneira a ausência de manifestação daquele Juízo sobre o caso específico do paciente inviabiliza a apreciação da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
2. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas. Decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido.
3. Em razão da ausência de manifestação do juízo “a quo” sobre o pedido e também porque não se evidencia patente ilegalidade para flexibilizar as regras processuais e conceder a ordem de ofício, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o processamento do “mandamus”.
4. Agravo interno desprovido.